Tribunal: TJDFT
Processo: 0704396-66.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO. VALOR RECEBIDO PELO EMBARGADO. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a apelação interposta em ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais. 1.1. O embargante afirma que o acórdão é omisso. Sustenta que a decisão não mencionou o termo inicial dos juros e correção monetária. Além disso alega que a parte autora recebeu o valor de R$ 1.220,00 em sua conta, no entanto o acórdão não se manifestou sobre os montantes recebidos.

2. De fato, verifica-se que o acórdão embargado, ao dar provimento ao recurso interposto pelo embargado, condenou o embargante ao pagamento de danos materiais e morais sem definir os parâmetros para a incidência da correção monetária e juros e de mora.

3. Os embargos devem ser acolhidos, em parte, para retificar o julgado e declarar que a correção monetária sobre o dano moral tenha incidência a partir da data do acórdão. No que tange aos danos materiais, os juros de mora incidem da data da citação e a correção monetária a contar do evento danoso.

4. O acórdão foi claro ao mencionar que “na hipótese de existir crédito em favor da instituição financeira, o pagamento deve ser feito em prestações mensais fixas que não ultrapassem o limite da margem consignável do consumidor”. 4.1. Assim, alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação do embargante com o resultado do julgamento.

5. Cumpre ressaltar que a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.

6. Embargos parcialmente acolhidos.